Tribunal: TJBA
Processo: 0004645-16.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004645-16.2012.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: JOSEMAR BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em face de sentença que, nos autos da Ação de Execução movida contra Josemar Barbosa dos Santos, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O apelante sustenta a nulidade do decisum por ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta de andamento processual, alegando error in procedendo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa sem a comprovação da prévia intimação pessoal da parte autora, bem como a necessidade de requerimento do réu (Súmula 240/STJ) para tal desiderato. III. Razões de decidir A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição sine qua non, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme preconiza o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. A jurisprudência pátria firmou entendimento de que é necessária a dupla intimação: a do advogado, via Diário da Justiça, e a pessoal da parte. No caso concreto, inexiste nos autos comprovação de intimação pessoal do representante legal da instituição financeira (AR ou mandado), configurando nulidade insanável da sentença por violação ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem e o regular prosseguimento da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º. Jurisprudence relevante citada: STJ, Súmula 240. TJBA, Apelação 0090865-71.2011.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 17.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004645-16.2012.8.05.0137, em que é Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e Apelado JOSEMAR BARBOSA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA